Tribunal: TJMT
Processo: 1016956-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL N.o 1016956-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA.
AGRAVADO: JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Vistos etc
Trata-se de pedido de modulação dos efeitos da decisão liminar concedida requerido por JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. “para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional nestes autos de agravo, evitando-se prejuízos, mormente diante do perigo eminente de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
Sustenta o requerente, em síntese, que com a concessão da liminar no agravo de instrumento que resultou este agravo interno o “juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT - que havia determinado a remessa dos autos para o juízo recuperacional, em razão daquela declaração de essencialidade (Doc. 01) -, reconsiderou seu posicionamento, em sede de Embargos de Declaração opostos pela Jotta Participações, para determinar a suspensão da Ação Renovatória até o julgamento do presente Recurso de Agravo de Instrumento”, que, todavia, “verifica-se que referido posicionamento não está em consonância com o posicionamento de Vossa Excelência neste sentido, pois, diante da suspensão dos efeitos da decisão que havia declarado a essencialidade, em virtude do encerramento da recuperação judicial, o juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT permanece competente para julgamento das ações renovatória e rescisão contratual. Outrossim, com a suspensão do feito de origem (ação renovatória), houve significativa alteração do estado de fato da coisa litigiosa (Fazenda Condor), eis que Bom Jesus se perpetua na posse do imóvel de propriedade da Jotta Participações e explorando a área objeto da parceria rural sem posse reconhecida por este mesmo TJMT, - em decorrência do vencimento do contrato e cumprimento da notificação premonitória, nos termos do Estatuto da Terra -, consoante aresto da 3a Câmara de Direito Privado, proferido em julgamento ocorrido no curso deste agravo, nos autos do RAI n.o 1008737-94.2020.811.0000.”
Assegura que “o reflexo da suspensão daquele processo de Renovação Contratual, aguardando-se o deslinde deste feito, é extremamente prejudicial ao patrimônio da Jotta Participações e viola flagrantemente o direito de propriedade, garantido constitucionalmente. Por certo, em corolário à suspensão, a liminar de Despejo concernente ao pedido de reconvenção naqueles autos até o momento não foi apreciada, mesmo sem qualquer determinação de suspensão do processo até o julgamento deste feito, mesmo tendo sido informado naqueles autos que a Bom Jesus iniciou o plantio da safra 2020/2021, de forma ilícita, indevida e negligente, conforme constatado por laudo pericial, o qual foi anexado aos presentes autos na oportunidade da apresentação das contrarrazões do agravo interno (ID n.o 68069470).”
Requereu, ao final, “a) A modulação dos efeitos da decisão liminar outrora concedida, para que seja determinado o bloqueio da safra 2020/2021 a ser colhida na Faz. Condor, determinando-se à Bom Jesus que realize o respectivo depósito em juízo, com fundamento nos artigos 294, §único, 297, 300, 301, do Código de Processo Civil, até o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento, como forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional do direito da Jotta Participações, quanto aos frutos da parceria já vencida (com plantio indevido pela Bom Jesus), bem como dos possíveis prejuízos ocasionados pela negligência no plantio; b) Alternativamente, se este não for o entendimento de Vossa Excelência, requer, ao menos, seja determinada a expedição de ofício ao Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, informando aquele magistrado que, por conta do efeito suspensivo concedido nestes autos, referido juízo tem ampla competência para determinar o prosseguimento da Ação Renovatória, devendo decidir as questões pendentes e que clamam urgência.”
Pois bem. Não obstante as alegações do requerente, tenho que o presente pedido não merece acolhimento.
Isso porque, a questão posta no agravo de instrumento de minha relatoria somente diz respeito a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial do grupo Bom Jesus, n.o 1000232- 47.2016.8.11.0003, que declarou a essencialidade do contrato de parceria agrícola firmado entre a requerente e Bom Jesus Agropecuária Ltda., bem como que reconheceu a competência daquele juízo para processamento das Ações de Rescisão n.o 0001667-45.2018.811.0022) e Ação Renovatória n.o 1000222-04.2020.811.0022, nas quais recai a discussão sobre referido contrato, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Petra/MT. Em decisão liminar determinei somente a suspensão de tal decisão.
Assim sendo, não me cabe a análise de qualquer irresignação a respeito de decisões tomadas por juízo diverso, no caso o juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, mormente quando já existe relator neste Sodalício para apreciar recursos oriundos das Ações de Rescisão n.o 0001667-45.2018.811.0022) e Ação Renovatória n.o 1000222-04.2020.811.0022, cabendo, portanto, ao requerente pleitear naqueles autos o que entende de direito.
Ademais, não existe, ao menos pelo que foi carreado nesses autos, qualquer indício de que o magistrado condutor da recuperação judicial do requerido tenha determinado qualquer ato prejudicial ao requerente.
Isto posto, INDEFIRO O PRESENTE PEDIDO.
Intime-se.
Após intimada as partes, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação no agravo interno.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora